Tribunal: TCU
Processo: 016.021/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE contra Marcus Antonius Brito Lira Beltrão, ex-Prefeito, e Alcione Maracajá de Morais Beltrão, Prefeita do município de Alagoinha/PB. Omissão das contas dos Programas de Proteção Social Básica/PSB e Proteção Social Especial/PSE - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atual Ministério da Cidadania, em razão da omissão na prestação de recursos repassados à conta dos Programas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, ao município de Alagoinha/PB, no exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Marcus Antonius Brito Lira Beltrão, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, parágrafo único, e 23, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcus Antonius Brito Lira Beltrão (XXX.939.484-XX), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATAS DE OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$ 1,00) 19/2/2008 4.500,00 14/3/2008 4.500,00 8/4/2008 4.500,00 12/5/2008 4.500,00 6/6/2008 4.500,00 1/7/2008 4.500,00 12/8/2008 4.500,00 4/9/2008 4.500,00 17/10/2008 4.500,00 7/11/2008 4.500,00 19/12/2008 4.500,00 19/2/2008 1.531,80 1/4/2008 1.531,80 22/4/2008 1.531,80 8/5/2008 1.531,80 24/6/2008 1.531,80 2/7/2008 1.531,80 8/8/2008 1.531,80 4/9/2008 1.531,80 3/12/2008 1.531,80 23/12/2008 1.531,80 30/12/2008 1.531,80 21/2/2008 3.240,00 20/3/2008 3.240,00 15/5/2008 3.220,00 11/6/2008 3.360,00 1/7/2008 3.360,00 15/8/2008 2.080,00 10/9/2008 2.020,00 13/10/2008 2.040,00 12/11/2008 2.060,00 1/7/2008 5.025,00 19/8/2008 5.025,00 10/9/2008 5.025,00 24/9/2008 5.025,00 15/10/2008 10.050,00 13/11/2008 10.050,00 16/12/2008 10.050,00 25/2/2008 3.000,00 22/12/2008 2.500,00 9.2.1. aplicar ao Sr. Marcus Antonius Brito Lira Beltrão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Alcione Maracajá de Morais Beltrão (XXX.445.484-XX), e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado da Paraíba/PB, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência aos responsáveis e ao Ministério da Cidadania.